Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704049-67.2020.8.07.0003 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ELISANDRA RICHARD DE BARROS DECISÃO Ante o pedido de desistência (id 27108325), não conheço do recurso. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 9 de julho de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR